Tribunal: STF
Processo: SL 1736
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de liminar. Estudante com necessidades especiais. Profissional de apoio escolar. Desvio de função.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que determinou ao ente municipal requerente que colocasse à disposição de aluno da rede pública profissional de apoio escolar com capacitação para auxiliá-lo na ventilação e aspiração respiratória de que necessita.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF.



IV. Dispositivo



4. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Ribeirão Preto, que impugna decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou ao ente público que disponibilizasse profissional de apoio escolar com capacitação para auxiliar estudante na ventilação e aspiração respiratória de que necessita. 



    2. Na origem, a Defensoria Pública ajuizou ação de obrigação de fazer pleiteando que o Município de Ribeirão Preto providenciasse profissional de apoio escolar e especialista em saúde (auxiliar ou técnico de enfermagem) para ajudar, durante o período escolar, a criança M. C. L. C, diagnosticada com Síndrome de Rohadd, hepatopatia Crônica, Telangiectasias Intestinais e Enterorragia Recorrente. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público a pôr à disposição da criança “’Profissional de Apoio Escolar’ (cuidador) para as Atividades de Vida Diária (artigo 18) e "Profissional de Apoio Escolar" para Atividades Escolares (artigo 19), nos termos do Decreto Estadual nº 67.635/2023 (autos nº 1053475-82.2023.8.26.0506). 



    3. Contra essa decisão, a autora interpôs apelação e, em separado, requereu ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a atribuição de efeito ativo ao recurso, reiterando o pedido da inicial quanto ao especialista em saúde, sob o argumento de que os profissionais indicados na sentença não teriam as habilidades necessárias para atender as necessidades da criança. O relator do feito concedeu, parcialmente, o efeito ativo à apelação, para que o profissional de apoio a ser fornecido seja capacitado para realizar "aspiração das vias aéreas até 4x na semana ou quando se fizer necessário, além de que seja feita a ventilação com dispositivo ambu (se necessário) e o ajuste de oxigênio para manter saturação maior que 90%". Determinou o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 (autos nº 2097103-36.2024.8.26.0000).



    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. O Município indica que há risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Assevera que as atribuições dos profissionais de apoio escolar se limitam, nos termos da Lei Federal nº 13.146/2015, ao auxílio do estudante na locomoção, higiene e alimentação. Afirma que esses profissionais não dominam técnicas vinculadas a outras profissões legalmente estabelecidas, tais como auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro, cujas atribuições estão definidas em lei munipal. 



    5. Sustenta que a decisão impugnada impõe desvio de função, em inobservância ao princípio da legalidade e à regra do concurso público. Alega que o cumprimento da ordem pode acarretar a reivindicação de retribuição financeira pelo acréscimo de atribuição, provocando desordem nas contas púbicas municipais e comprometendo a realização das despesas ordinárias. Aponta que a manutenção da decisão “pode colocar em risco a própria saúde da menor beneficiada, visto que o profissional da educação, mesmo que treinado, não tem qualificação e nem foi contratado para realizar os procedimentos de saúde necessários à criança”.



    6. A parte beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação. Alega que há recurso adequado à impugnação da decisão, o qual já foi utilizado no caso. Sustenta não estar comprovada a grave lesão ao interesse público, tendo em conta que se trata de determinação de atendimento de uma única criança por profissional capacitado. Afirma que, se o Município entende não ser possível a capacitação do profissional de apoio escolar, “basta que destaque técnico ou auxiliar de enfermagem para atendimento da criança”, hipótese em que não “haverá descumprimento da ordem judicial e a criança estará efetivamente atendida”.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: os fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial dizem respeito à interpretação e aplicação: (i) da Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que estabelece as atribuições dos profissionais de apoio escolar; (ii) do Decreto nº 67.635/2023 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre “educação especial na rede estadual de ensino”; e (iii) da Lei Complementar nº 3.062/2021 do Município de Ribeirão Preto, que especifica as atribuições de seus técnicos e auxiliares de enfermagem.



    10. Além disso, a decisão impugnada tem por único fundamento relatório médico apresentado na origem, segundo o qual o procedimento de que necessita a criança poderia ser realizado pelos próprios familiares. Transcrevo o inteiro teor da fundamentação:



    Já condenada a municipalidade a fornecer profissional de apoio escolar, nada impede que esse mesmo profissional de apoio seja capacitado prontamente para que ajude a menor no suporte de ventilação de que necessita . 



    Na medida em que o relatório médico dos autos principais noticia a possibilidade de os próprios familiares monitorarem o funcionamento do Bipap (fls. 18 dos autos de origem), não vejo, nesta via estreita do agravo, por que tenha que ser um especialista em saúde, como um técnico de enfermagem. 



    Assim, CONCEDO, parcialmente, o efeito ativo à apelação, para que o profissional de apoio a ser fornecido pela municipalidade, enquanto a agravante estiver na escola, tenha capacitação para exercer as funções descritas no relatório médico de fls. 30 dos autos de origem, quais sejam, "aspiração das vias aéreas até 4x na semana ou quando se fizer necessário, além de que seja feita a ventilação com dispositivo ambu (se necessário) e o ajuste de oxigênio para manter saturação maior que 90%" (fls. 1) - tudo em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada em R$ 50.000,00.



    11. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender. Em razão da necessidade necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e de reexame do conjunto fático-probatório, incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Isto é, eventual violação à Constituição seria indireta ou reflexa.  



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se.



Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente